Tribunal: TRF3
Processo: 0005376-28.2016.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
336/1327)

0005376-28.2016.4.03.6000

Intimação via sistema Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 06/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005376-28.2016.4.03.6000

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: THEOFILO RODRIGUES

ADVOGADO do(a) APELADO: WELLINGTON COELHO DE SOUZA JUNIOR - MS15475-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO COELHO DE SOUZA - MS17301-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE CAMPESINA EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR MANTIDO. PEDIDOS RECURSAIS SUBSIDIÁRIOS. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS objetivando a concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição a partir da DER, mediante reconhecimento/conversão de períodos de trabalho exercidos sob exposição a agentes nocivos e reconhecimento de períodos de atividade campesina efetuada em regime de economia familiar (indígena).

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso; (ii) possibilidade de manutenção de reconhecimento de atividade campesina em regime de economia familiar; (iii) implementação dos requisitos necessários à benesse vindicada e (iv) análise de pedidos recursais subsidiários.

III. Razões de decidir

3. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo, consigno que não entendo que a imediata execução da sentença ora recorrida resulte, necessariamente, em lesão grave ou de difícil reparação à Previdência Social, uma vez que se deve observar que, no presente caso, colidem o bem jurídico vida e o bem jurídico pecuniário, daí porque aquele primeiro é que deve predominar, mesmo porque, embora, talvez, não seja, realmente, possível a restituição dos valores pagos a título de tutela antecipada, se não confirmada a r. sentença em grau recursal, ainda será factível a revogação do benefício concedido, impedindo, destarte, a manutenção da produção de seus efeitos. Além disso, ao menos em sede de cognição primária, verifico não ter sido apresentada pela parte apelante qualquer outra fundamentação relevante que ensejasse a atribuição de efeito suspensivo à apelação, nos termos do artigo 1012, § 4o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual deve ser o seu pedido indeferido. Rejeito, pois a preliminar.

4. Quanto à insurgência recursal de mérito, o INSS sustentou a impossibilidade de manutenção de reconhecimento de atividade campesina em regime de economia familiar efetuada pela r. sentença para o período de 05/03/1967 a 24/10/1981, ao argumento de que o Certificado de Reservista do autor o teria apontado como Auxiliar de Pedreiro por ocasião de seu alistamento militar, ocorrido em 1977, e que tal reconhecimento estaria ancorado, tão somente, na prova testemunhal produzida.

5. Nesses pontos, e em que pese a informação grafada à mão relacionada à atividade laboral do requerente em 1977, quase ilegível (Certificado de Alistamento Militar – ID 353307195 - pág. 42), tenho que, ao contrário do alegado em sede recursal, o reconhecimento havido não está baseado somente na prova testemunhal produzida. Dos autos, além dela, constou também Declaração expedida pela FUNAI (ID 353307195 - pág. 24); Registro Administrativo de Casamento de Índio (ID 353307195 - pág. 40) e, principalmente, reconhecimento administrativo. pelo INSS, de exercício de atividade rural em regime de economia familiar pelo postulante para boa parte do interregno reconhecido judicialmente (CTPS – ID 353307195 - pág. 49). Sendo assim, considerando as alegações trazidas em sede recursal, entendo possível a manutenção do reconhecimento de atividade campesina em regime de economia familiar consignado pela r. decisão combatida.

6. No que tange aos pedidos recursais subsidiários, destaco que a prescrição quinquenal é inocorrente na hipótese e que a intimação da parte autora para firmar e apresentar autodeclaração é providência de cunho administrativo, sendo despicienda a intervenção judicial para esse fim, não havendo interesse recursal nesses pontos.

7. No tocante à verba honorária fixada, destaco que deverá ser observada, nos termos do julgamento do Tema Repetitivo 1105, a Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidirão sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença ou, na hipótese de a pretensão do segurado somente ser deferida em sede recursal, não incidirão sobre as parcelas vencidas após a prolação da decisão ou acórdão.

8. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

9. O INSS é isento de custas processuais, mas deve arcar com as demais despesas, inclusive honorários periciais (Res. CJF nos. 541 e 558/2007), além de reembolsar as custas recolhidas pela parte contrária, o que não é o caso dos autos, ante a gratuidade processual concedida.

10. Anote-se, ainda, e se caso, a obrigatoriedade da dedução dos valores eventualmente pagos a parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993).

IV. Dispositivo e tese

11. Preliminar rejeitada. Apelação parcialmente provida.

_________

Dispositivos relevantes citados: artigos 52, 53 e 57 da Lei no 8.213/91. Jurisprudência relevante citada: -.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0005376-28.2016.4.03.6000

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: WELLINGTON COELHO DE SOUZA JUNIOR - MS15475-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO COELHO DE SOUZA - MS17301-A

APELADO: THEOFILO RODRIGUES

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS objetivando a concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição a partir da DER, mediante reconhecimento/conversão de períodos de trabalho exercidos sob exposição a agentes nocivos e reconhecimento de períodos de atividade campesina efetuada em regime de economia familiar (indígena).

A r. sentença julgou “procedente em parte o pleito para: 1) reconhecer o período de 5/3/1967 a 24/10/1981, como labor rural prestado pelo autor, e período de 26/10/1981 a 31/01/1991 com tempo especial, devendo ser averbados para o fim pleiteado; 2) condenar o INSS a: a) conceder o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição proporcional, com fundamento na EC 20, art. 9o, considerando o tempo de serviço reconhecido acima, desde a DER (=DIB), em 27/09/2023; b) pagar as prestações vencidas desde a DER, corrigidas conforme juros e índices vigentes Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado por Resolução do CJF; c)pagar honorários advocatícios, fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor das parcelas aludidas no item anterior, vencidas até esta data. Defiro a gratuidade da justiça requerida, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC/15.”., concedendo a tutela de urgência para determinar a implantação do referido benefício.

Sentença não submetida ao reexame de ofício.

Irresignada, a Autarquia Previdenciária ofertou apelação, sustentando, preliminarmente, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, aduziu a impossibilidade de manutenção de reconhecimento de atividade campesina em regime de economia familiar efetuada pela r. sentença (5/3/1967 a 24/10/1981), ao argumento de que o Certificado de Reservista do autor o teria apontado como Auxiliar de Pedreiro por ocasião de seu alistamento, ocorrido em 1977 e que tal reconhecimento estaria ancorado, tão somente, na prova testemunhal produzida. Na eventualidade, formulou demais pedidos subsidiários.

Com as contrarrazões, subiram os autos a esta. E. Corte.

Instado o MPF a ofertar seu Parecer, pugnou pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado se mostra formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciar o recurso, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo, consigno que não entendo que a imediata execução da sentença ora recorrida resulte, necessariamente, em lesão grave ou de difícil reparação à Previdência Social, uma vez que se deve observar que, no presente caso, colidem o bem jurídico vida e o bem jurídico pecuniário, daí porque aquele primeiro é que deve predominar, mesmo porque, embora, talvez, não seja, realmente, possível a restituição dos valores pagos a título de tutela antecipada, se não confirmada a r. sentença em grau recursal, ainda será factível a revogação do benefício concedido, impedindo, destarte, a manutenção da produção de seus efeitos. Além disso, ao menos em sede de cognição primária, verifico não ter sido apresentada pela parte apelante qualquer outra fundamentação relevante que ensejasse a atribuição de efeito suspensivo à apelação, nos termos do artigo 1012, § 4o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual deve ser o seu pedido indeferido. Rejeito, pois a preliminar.

Passo ao exame de mérito.

A concessão da aposentadoria por tempo de serviço, hoje tempo de contribuição, está condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91.

A par do tempo de serviço/contribuição, deve também o segurado comprovar o cumprimento da carência, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei no 8.213/91. Aos já filiados quando do advento da mencionada lei, vige a tabela de seu artigo 142 (norma de transição), em que, para cada ano de implementação das condições necessárias à obtenção do benefício, relaciona-se um número de meses de contribuição inferior aos 180 (cento e oitenta) exigidos pela regra permanente do citado artigo 25, inciso II.

Para aqueles que implementaram os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de serviço até a data de publicação da EC no 20/98 (16/12/1998), fica assegurada a percepção do benefício, na forma integral ou proporcional, conforme o caso, com base nas regras anteriores ao referido diploma legal.

Por sua vez, para os segurados já filiados à Previdência Social, mas que não implementaram os requisitos para a percepção da aposentadoria por tempo de serviço antes da sua entrada em vigor, a EC no 20/98 impôs as seguintes condições, em seu artigo 9o, incisos I e II.

Ressalte-se, contudo, que as regras de transição previstas no artigo 9o, incisos I e II, da EC no 20/98 aplicam-se somente para a aposentadoria proporcional por tempo de serviço, e não para a integral, uma vez que tais requisitos não foram previstos nas regras permanentes para obtenção do referido benefício.

Desse modo, caso o segurado complete o tempo suficiente para a percepção da aposentadoria na forma integral, faz jus ao benefício independentemente de cumprimento do requisito etário e do período adicional de contribuição, previstos no artigo 9o da EC no 20/98.

Por sua vez, para aqueles filiados à Previdência Social após a EC no 20/98, não há mais possibilidade de percepção da aposentadoria proporcional, mas apenas na forma integral, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Portanto, antes da vigência da EC 103/19, vigoravam as seguintes regras para a concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição:

1) Segurados filiados à Previdência Social antes da EC no 20/98:

a) têm direito à aposentadoria (integral ou proporcional), calculada com base nas regras anteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91, e o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91 até 16/12/1998;

b) têm direito à aposentadoria proporcional, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91, o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91, além dos requisitos adicionais do art. 9o da EC no 20/98 (idade mínima e período adicional de contribuição de 40%);

c) têm direito à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres;

2) Segurados filiados à Previdência Social após a EC no 20/98:

- têm direito somente à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Atividade Rural

Cumpre observar que o artigo 4o da EC no 20/98 estabelece que o tempo de serviço reconhecido pela lei vigente é considerado tempo de contribuição, para efeito de aposentadoria no Regime Geral da Previdência Social.

Por seu turno, o artigo 55 da Lei no 8.213/91 determina que o cômputo do tempo de serviço para o fim de obtenção de benefício previdenciário se obtém mediante a comprovação da atividade laborativa vinculada ao Regime Geral da Previdência Social, na forma estabelecida em Regulamento.

E, no que se refere ao tempo de serviço de trabalho rural anterior à vigência da Lei no 8.213/91, aplica-se a regra inserta no § 2o do artigo 55.

Cabe destacar ainda que o artigo 60, inciso X, do Decreto no 3.048/99, admite o cômputo do tempo de serviço rural anterior a novembro de 1991 como tempo de contribuição.

Sobre a demonstração da atividade rural, a jurisprudência dos nossos Tribunais tem assentado a necessidade de início de prova material, corroborado por prova testemunhal. Nesse passo, em regra, são extensíveis os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou os conviventes, aparecem qualificados como lavradores; o abandono da ocupação rural, por parte de quem se irroga tal qualificação profissional, em nada interfere no deferimento da postulação desde que se anteveja a persistência do mister campesino; mantém a qualidade de segurado o obreiro que cessa sua atividade laboral, em consequência de moléstia; a prestação de labor urbano, intercalado com lides rurais, de per si, não desnatura o princípio de prova documental amealhado; durante o período de graça, a filiação e consequentes direitos, perante a Previdência Social, ficam preservados.

Nota-se que na hipótese de exercício de labor rural em regime de economia familiar, é possível a extensão da qualificação do cônjuge ou companheiro, trabalhador rural, à esposa ou companheira, podendo, inclusive, ser extensível aos filhos.

Assim, apesar de ser admitida pela jurisprudência documentos em que vem certificada a profissão de lavrador como início de prova material, o faz apenas como indício que demanda ulterior implementação por outras provas.

A respeito da idade mínima para o trabalho rural do(a) menor, vejo que a Instrução Normativa PRES/INSS n. 188/2025 alterou a Instrução Normativa PRES/INSS n. 128/2022, para permitir o reconhecimento de atividade laborativa independentemente da idade mínima prevista na legislação à época do labor.

Confira-se:

“Art. 1o A Instrução Normativa PRES/INSS no 128, de 28 de março de 2022, publicada no Diário Oficial da União de 29 de março de 2022, passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 5o-A. Em cumprimento à Ação Civil Pública no 5017267-34.2013.4.04.7100/RS, transitada em julgado, será computado, para fins de tempo de contribuição no Regime Geral de Previdência Social, o período de atividade exercida como segurado obrigatório de que trata o art. 11 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, independentemente da idade do trabalhador ter sido inferior à legalmente permitida à época do exercício da atividade, observado o disposto no inciso IX do art. 216 desta Instrução Normativa.”.

Observe-se, por derradeiro, que o regime de economia familiar pressupõe a exploração de atividade primária pelo indivíduo, como principal forma de sustento, acompanhado ou não pelo grupo familiar, mas sem o auxílio de empregados (art. 11, VII, "a" e § 1o, da Lei 8.213/91). Assim, nos termos do art. 11, VII, da Lei 8.213/91, consideram-se segurados especiais, em regime de economia familiar, os produtores, parceiros, meeiros, arrendatários rurais, pescadores artesanais e assemelhados, que exerçam atividades individualmente ou com auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos, ou a eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o grupo familiar respectivo, residindo na área rural ou em imóvel próximo ao local onde a atividade rural é exercida, em área não superior a quatro módulos fiscais e com participação significativa nas atividades rurais do grupo familiar.

Pois bem.

Quanto à insurgência recursal de mérito, o INSS sustentou a impossibilidade de manutenção de reconhecimento de atividade campesina em regime de economia familiar efetuada pela r. sentença para o período de 05/03/1967 a 24/10/1981, ao argumento de que o Certificado de Reservista do autor o teria apontado como Auxiliar de Pedreiro por ocasião de seu alistamento militar, ocorrido em 1977, e que tal reconhecimento estaria ancorado, tão somente, na prova testemunhal produzida.

Nesses pontos, e em que pese a informação grafada à mão relacionada à atividade laboral do requerente em 1977, quase ilegível (Certificado de Alistamento Militar – ID 353307195 - pág. 42), tenho que, ao contrário do alegado em sede recursal, o reconhecimento havido não está baseado somente na prova testemunhal produzida. Dos autos, além dela, constou também Declaração expedida pela FUNAI (ID 353307195 - pág. 24); Registro Administrativo de Casamento de Índio (ID 353307195 - pág. 40) e, principalmente, reconhecimento administrativo. pelo INSS, de exercício de atividade rural em regime de economia familiar pelo postulante para boa parte do interregno reconhecido judicialmente (CTPS – ID 353307195 - pág. 49). Sendo assim, considerando as alegações trazidas em sede recursal, entendo possível a manutenção do reconhecimento de atividade campesina em regime de economia familiar consignado pela r. decisão combatida.

No que tange aos pedidos recursais subsidiários, destaco que a prescrição quinquenal é inocorrente na hipótese e que a intimação da parte autora para firmar e apresentar autodeclaração é providência de cunho administrativo, sendo despicienda a intervenção judicial para esse fim, não havendo interesse recursal nesses pontos.

No tocante à verba honorária fixada, destaco que deverá ser observada, nos termos do julgamento do Tema Repetitivo 1105, a Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidirão sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença ou, na hipótese de a pretensão do segurado somente ser deferida em sede recursal, não incidirão sobre as parcelas vencidas após a prolação da decisão ou acórdão.

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

O INSS é isento de custas processuais, mas deve arcar com as demais despesas, inclusive honorários periciais (Res. CJF nos. 541 e 558/2007), além de reembolsar as custas recolhidas pela parte contrária, o que não é o caso dos autos, ante a gratuidade processual concedida.

Anote-se, ainda, e se caso, a obrigatoriedade da dedução dos valores eventualmente pagos a parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993).

Do exposto, enfrentadas as questões pertinentes à matéria em debate, rejeito a matéria preliminar e dou parcial provimento à apelação autárquica no que tange aos pedidos recursais subsidiários formulados, nos termos desta fundamentação.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE CAMPESINA EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR MANTIDO. PEDIDOS RECURSAIS SUBSIDIÁRIOS. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS objetivando a concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição a partir da DER, mediante reconhecimento/conversão de períodos de trabalho exercidos sob exposição a agentes nocivos e reconhecimento de períodos de atividade campesina efetuada em regime de economia familiar (indígena).

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso; (ii) possibilidade de manutenção de reconhecimento de atividade campesina em regime de economia familiar; (iii) implementação dos requisitos necessários à benesse vindicada e (iv) análise de pedidos recursais subsidiários.

III. Razões de decidir

3. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo, consigno que não entendo que a imediata execução da sentença ora recorrida resulte, necessariamente, em lesão grave ou de difícil reparação à Previdência Social, uma vez que se deve observar que, no presente caso, colidem o bem jurídico vida e o bem jurídico pecuniário, daí porque aquele primeiro é que deve predominar, mesmo porque, embora, talvez, não seja, realmente, possível a restituição dos valores pagos a título de tutela antecipada, se não confirmada a r. sentença em grau recursal, ainda será factível a revogação do benefício concedido, impedindo, destarte, a manutenção da produção de seus efeitos. Além disso, ao menos em sede de cognição primária, verifico não ter sido apresentada pela parte apelante qualquer outra fundamentação relevante que ensejasse a atribuição de efeito suspensivo à apelação, nos termos do artigo 1012, § 4o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual deve ser o seu pedido indeferido. Rejeito, pois a preliminar.

4. Quanto à insurgência recursal de mérito, o INSS sustentou a impossibilidade de manutenção de reconhecimento de atividade campesina em regime de economia familiar efetuada pela r. sentença para o período de 05/03/1967 a 24/10/1981, ao argumento de que o Certificado de Reservista do autor o teria apontado como Auxiliar de Pedreiro por ocasião de seu alistamento militar, ocorrido em 1977, e que tal reconhecimento estaria ancorado, tão somente, na prova testemunhal produzida.

5. Nesses pontos, e em que pese a informação grafada à mão relacionada à atividade laboral do requerente em 1977, quase ilegível (Certificado de Alistamento Militar – ID 353307195 - pág. 42), tenho que, ao contrário do alegado em sede recursal, o reconhecimento havido não está baseado somente na prova testemunhal produzida. Dos autos, além dela, constou também Declaração expedida pela FUNAI (ID 353307195 - pág. 24); Registro Administrativo de Casamento de Índio (ID 353307195 - pág. 40) e, principalmente, reconhecimento administrativo. pelo INSS, de exercício de atividade rural em regime de economia familiar pelo postulante para boa parte do interregno reconhecido judicialmente (CTPS – ID 353307195 - pág. 49). Sendo assim, considerando as alegações trazidas em sede recursal, entendo possível a manutenção do reconhecimento de atividade campesina em regime de economia familiar consignado pela r. decisão combatida.

6. No que tange aos pedidos recursais subsidiários, destaco que a prescrição quinquenal é inocorrente na hipótese e que a intimação da parte autora para firmar e apresentar autodeclaração é providência de cunho administrativo, sendo despicienda a intervenção judicial para esse fim, não havendo interesse recursal nesses pontos.

7. No tocante à verba honorária fixada, destaco que deverá ser observada, nos termos do julgamento do Tema Repetitivo 1105, a Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidirão sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença ou, na hipótese de a pretensão do segurado somente ser deferida em sede recursal, não incidirão sobre as parcelas vencidas após a prolação da decisão ou acórdão.

8. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

9. O INSS é isento de custas processuais, mas deve arcar com as demais despesas, inclusive honorários periciais (Res. CJF nos. 541 e 558/2007), além de reembolsar as custas recolhidas pela parte contrária, o que não é o caso dos autos, ante a gratuidade processual concedida.

10. Anote-se, ainda, e se caso, a obrigatoriedade da dedução dos valores eventualmente pagos a parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993).

IV. Dispositivo e tese

11. Preliminar rejeitada. Apelação parcialmente provida.

_________

Dispositivos relevantes citados: artigos 52, 53 e 57 da Lei no 8.213/91. Jurisprudência relevante citada: -.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar e dar parcial provimento à apelação autárquica, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão